Tribunal: TJBA
Processo: 8064767-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064767-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINEZ RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO AMANCIO DE OLIVEIRA, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. CONCESSÃO INTEGRAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, limitando-a às custas iniciais, com redução de 90% e parcelamento em três parcelas, sob fundamento do art. 98, § 5º, do CPC. A agravante sustenta perceber exclusivamente do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de um salário mínimo.

Questão em discussão. Definir se a limitação do benefício, com redução e parcelamento das custas iniciais, mostra-se adequada diante da condição econômica da parte.

Razões de decidir. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, somente afastável por elementos concretos, estes inexistentes nos autos. A percepção exclusiva de BPC, benefício assistencial destinado a pessoa em situação de vulnerabilidade, evidencia incapacidade de arcar com custas processuais sem prejuízo da subsistência, não sendo suficiente o parcelamento ou a redução percentual para afastar o direito à gratuidade integral.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para conceder integralmente a gratuidade da justiça à agravante. Fixa-se a tese de que a percepção exclusiva de BPC, aliada à declaração de hipossuficiência não infirmada por prova concreta, autoriza a concessão integral da gratuidade, sendo inadequada sua limitação a desconto ou parcelamento de custas.

Legislação e jurisprudência: arts. 98 e 99 do CPC; art. 203, V, da Constituição Federal; art. 20 da Lei nº 8.742/93. STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP; TJBA, AI 0162390-32.2016.8.05.0909.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8064767-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARINEZ RODRIGUES DOS SANTOS e como agravado BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,